Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014568-44.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PATRICK JHORNES FALEIRO CASAGRANDE - CPF: 086.216.299-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1014568-44.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop – MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: PATRICK JHORNES FALEIRO CASAGRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – BURACO EM RODOVIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ACIDENTE QUE OCASIONOU DANOS A VEICULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a omissão do Estado na conservação da rodovia pública, resta configurada sua responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento da importância de
R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais),
a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ausência do nexo causal entre a conduta da administração e o acidente do recorrido.

2. Afirma a culpa exclusiva do condutor do veículo sinistrado.

O recorrido apresentou resposta recursal, defendendo o improvimento do recurso do Estado recorrente.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência do nexo causal entre a conduta da administração e o acidente do recorrido.

Rejeito a tese recursal, isto porque, conforme já salientado alhures, os dados probatórios constantes dos autos evidenciam que a parte recorrida trafegava na rodovia MT-22 e, em face da existência de buracos na via, sem sinalização, sofreu danos na roda traseira de sua motocicleta, restando evidente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado recorrente e o acidente, ressaindo daí a sua responsabilidade civil pelos prejuízos materiais experimentados pelo contribuinte.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
– MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO PELOS DANOS DECORRENTES DO
ACIDENTE
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrido no evento danoso.

2. A negligencia no cuidado pela boa conservação da via foi o que acarretou o
acidente
que vitimou o reclamante.

3. Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6. O reclamante faz jus a indenização a titulo de danos materiais do valor que foi gasto para reparar o prejuízo causado no veículo, em razão do buraco, decorrente da má conservação da via de rolamento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002096-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

2.
Afirma a culpa exclusiva do condutor do veículo sinistrado.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal proposta recursal.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar o recorrente Município de Sinop – MT ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022